Tribunal: TJDFT
Processo: 0743144-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. OITIVA DE PERITA MÉDICA EM PLENÁRIO DO JÚRI. QUESTÃO COMPLEXA. LAUDO DE AUTÓPSIA PSICOLÓGICA. INTERESSE DEMONSTRADO. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.
1. Tribunal do Júri. Depoimento de peritos em plenário. O deferimento de depoimento de peritos em audiência deve se dar apenas em questões excepcionais, de atestada complexidade, nos termos do disposto no artigo 159, §5o, inciso I, do Código de Processo Penal, pois, não são eles testemunhas dos fatos, e sim esclarecedores de fatos delituosos que deixaram vestígios. Logo, em princípios, dúvidas devem ser esclarecidas mediante suas interpelações por escrito, quantos vezes se fizerem necessárias, desde que não sejam protelatórias.
2. No caso sob exame, é de destaque a importância da oitiva da perita médica oficial que subscreveu o laudo de autópsia psicológica, eis que não é uma matéria comum nem mesmo nas lides forenses, e, ainda considerando-se o risco de dano irreparável da sua ausência pela complexidade da matéria, bem como em atenção aos princípios da isonomia e do contraditório, haja vista que foi deferida a oitiva dos assistentes técnicos (peritos) arrolados pela Defesa.
3. Reclamação julgada procedente.